Tribunal: TJSP
Processo: 2134347-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2134347-38.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
VALDEREZ BARACAT SILVEIRA, são embargados RAMEZ BARACAT (ESPÓLIO) e
TÂNIA BARACAT (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2134347-38.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTE: VALDEREZ BARACAT SILVEIRA
EMBARGDOS: RAMEZ BARACAT E TÂNIA BARACAT
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ: CARLOS JOSÉ GAVIRA
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 30577
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – PLEITO
POR HONORÁRIOS DE SER FEITO EM PRIMEIRO GRAU –
PEÇA DE CONTRA-RAZÕES COM NÃO SER APTA A TAL
PEDIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar omissão, já que não
analisado pedido de honorários, realizado em contra-razões.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; a decisão foi proferida nos
limites da lide, analisados os fatos discutidos no processo; de aí que se pleiteou em contra-
razões de Agravo de Instrumento, matéria que nem sequer era objeto dos autos, e que nem
mesmo foi enfrentada em Primeiro Grau.
Assim, não há como se desenvolver o pleito em Segundo Grau, com não
suprimir um grau de jurisdição.
Demais disso, a peça de resistência ao apelo não se presta a tal desiderato
nunca se deslembrando de que o Direito Judiciário Civil não é uma inutilidade, hialina na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teratologia da pretensão, na forma em que obrada.
NÃO SE CONHECE do recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica